Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência. Em 4/6/2024, entrou em vigor a Lei 14.879/24 que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil e a disciplina acerca da eficácia da cláusula de eleição de foro. Ante eventual incidência do novel diploma legislativo, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403